Tribunal: STF
Processo: Rcl 47739
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela São Paulo Previdência (SPPREV) em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no âmbito da ação n° 2253809- 86.2020.8.26.0000/50000.
    Na origem, cuida-se de ação ordinária intentada por autor policial militar aposentado na qual se almeja ao afastamento da incidência do teto remuneratório de maneira cumulativa sobre os vencimentos de policial de um lado e, de outro, dos honorários percebidos em razão de aulas ministradas na Academia do Barro Branco.
    Na exordial da reclamação, aponta que houve usurpação da competência do STF, uma vez que se impediu o conhecimento do recurso extraordinário por si aviado.
    Sumariza sua irresignação da seguinte forma:
    “Há aqui, portanto, dois pontos de inarredável análise:
    i) que a questão objeto do recurso não se enquadra nos Temas 377 ou 384, pois tal tema em nenhum momento discutiu a aplicação do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal sobre vencimentos recebidos em razão de um mesmo cargo;
    ii) que ao impedir a remessa do Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte, o TJSP usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir acerca da aplicabilidade do art. 37, XI da Constituição Federal, competência esta expressamente prevista pelo art. 102, caput, e inciso III” (eDOC 1, p. 5)
    Na condição de preliminar, afirma que ocorreu o esgotamento das instâncias ordinárias, mas não se perfectibilizou o trânsito em julgado no caso em tela.
    Ademais, alega que por representar acumulação decorrente da acumulação de duas atividades dentro do mesmo cargo público deve incidir o teto remuneratório sobre o montante das duas verbas somadas.
    Em sede de informações, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP assentou que a reclamação não é instrumento idôneo para “controle da aplicação, pelos tribunais, de precedente qualificado do STJ adotado em julgamento de recursos especiais repetitivos”. 
    Por outro lado, em relação à verificação da acumulação de cargos no caso concreto, afirma o seguinte:
    “Quanto à alegada incorreta aplicação da sistemática de recursos repetitivos, tendo em vista o decidido no leading case RE nº 612.975/MT (Tema 377/STF), verificou-se identidade entre a discussão nos autos e o decido naquele precedente. Assim foi decidido: 
    ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 3 7, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.’ 
    A Turma Julgadora, no julgamento do presente agravo de instrumento, ao deferir a tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública, entendeu que ‘a manutenção do decisum hostilizado ocasionaria, quais sejam, a redução da remuneração do Agravante e quiçá o desestímulo à atividade de docente por ele exercida.’
    Ademais, a Turma Julgadora, ao prosseguir no juízo de cognição sumária e decidir pela incidência do Tema 377, indicando, também, o Tema 384 para o caso dos autos (fl. 80), assim fundamentou sua decisão: ‘As respectivas remunerações, portanto, rei fls. 79 decorrem de cargos/funções diversos, de modo que deverão ser consideradas isoladamente para fins de cálculo do redutor salarial em comento.’ (eDOC 10, p. 5)
    Instado a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos seguintes termos:
    “Reclamação. Teto remuneratório constitucional. Temas nº 377 e 384. Leading case – RE 612.975/MT: ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’. Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 16, p. 2)
    É o relatório. Passo a decidir o mérito da reclamação.
    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Entretanto, caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    No ponto, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 377 da sistemática da repercussão geral. Em face de tal decisão, foi interposto agravo interno, o qual teve o provimento negado no termos da seguinte ementa: 
    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão referente à acumulação de cargos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente ou sobre a somatória dos valores percebidos é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 612.975/MT Tema 377. Nega-se provimento ao recurso.” (eDOC 4, p. 36)
    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a ato reclamado e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.
    Seguindo essa mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas proferida em hipóteses análogas à dos auto: Rcl 47.857, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30.06.2021, Rcl 48.421, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 03.08.2021, e Rcl 45.774, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.03.2021.
    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    Assim, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, com prejuízo da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente